Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OFENSA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO INTERNO. MULTA POR ATRASO DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. O Princípio da Dialeticidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. Às relações jurídicas surgidas de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado entre promitente comprador na qualidade de destinatário final do imóvel e construtora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

3. A necessidade de autorizações junto à Administração Pública é circunstância comum à atividade econômica explorada pela construtora e os entraves burocráticos existentes, para a expedição do consentimento administrativo, já estão previstos na cláusula contratual de tolerância de atraso.

4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, a respectiva multa contratual é devida.

5. A demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o qual não causa por si só dano moral.

6. O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido.

7. Na espécie, afasta-se a sucumbência mínima para se reconhecer a reciprocidade, devendo cada parte arcar com as custas e honorários em igual proporção.

8. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.